Tribunal: TJSP
Processo: 2055946-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2055946-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DOMENICO VALENTE, é embargado MASTER ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055946-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9781
2
Voto no 9.781
Embargos de Declaração no 2055946-25.2020.8.26.0000/50000
Embargante: DOMENICO VALENTE
Embargada: MASTES ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível Proc. n. 1026042-57.2015.26.0224
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de
caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão desta
relatoria, de fls. 483 que, por votação unânime, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
A decisão foi disponibilizada no DJe de 31/03/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 06/04/2020, o que lhe confere
tempestividade.
A Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão
embargada, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados,
nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055946-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9781
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, pretende o embargante o acolhimento do argumento
de nulidade dos atos processuais desde a intimação de seu cônjuge, bem como da
ocorrência de erro material nos cálculos.
Todavia, para entender se houve nulidade da intimação de seu cônjuge,
diante da intimação de pessoa diversa, foi necessário analisar a matrícla do imóvel
indicativa de que, ao menos na época da averbação, em 26/08/1986, o agravante era
solteiro, e seu estado civil somente foi alterado em 06/02/1991, tendo adotado o regime da
comunhão parcial de bens, o que também não constou da certidão atualizada de registro do
imóvel (fls. 323/329, do feito originário).
Cumpre observar, ainda, que, embora o executado, ora embargante, tenha
alegado excesso de execução, em petição simples que denominou “incidente de nulidade
absoluta c.c. embargos aos cálculos apresentados”, não efetuou o pagamento na ocasião em
que foi citado e, oferecidos embargos à execução, os mesmos foram liminarmente
rejeitados (fls. 112/113).
Ademais, a afirmação de que não fora intimado do cálculo apresentado
pelo exequente é inverídica, posto que ocorrera na ocasião da expedição do mandado de
citação para oferecimento dos embargos, quando da entrega da contrafé.
Além disso, o executado foi intimado do leilão em 26 de setembro de
2019 (fls. 337), tendo constado no edital o valor do débito tido como incorreto, mas
somente se manifestou após mais de trinta dias, ou seja, em 4 de novembro de 2.020 (fls.
343/353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055946-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9781
4
Insta salientar que, a teor do disposto no art. 886 do Código de Processo
Civil, o valor do débito exequendo não é requisito para constar do edital, o que não gera
nulidade.
Quanto à intimação da Sra. Emilia Manierei Marinho, ocorreu por ser
executada em outro processo, constando seu nome na matrícula do imóvel, tratando-se de
equívoco que não gera qualquer tipo de nulidade, já que o titular do imóvel é somente o
executado/embargante.
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar os
recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055946-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9781
5
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator